Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O preparo deve ser comprovado concomitantemente com a interposição do recurso. Se a guia de recolhimento não permite aferir o recolhimento de forma regular, a situação equivalente à sua inexistência.
2. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.